Tribunal: TJMT
Processo: 1023913-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. TESE PREJUDICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A análise da tese levantada no Agravo Interno, consistente na alegação de que na data do ajuizamento da ação não havia restritivo preexistente, encontra-se prejudicada, pois no extrato apresentado com a inicial não consta a data da inclusão do restritivo. 2. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023913-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA ROCHA - CPF: 031.234.626-33 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

TESE PREJUDICADA. INSUFICIÊN
CI
A DE PROVAS. DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A análise da tese levantada no Agravo Interno, consistente na alegação de que na data do ajuizamento da ação não havia restritivo pr
ee
xistente, encontra-se prejudica
da
, pois no extrato apresentado com a inicial não consta a data da inclusão do restritivo
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1023913-71.2024.8.11.0001

Agravante:
CLAUDIA DA SILVA ROCHA

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDIA DA SILVA ROCHA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante
da
ausênci
a de

prova
da
origem
da
dívida

negativada
,
declarando

a

inexistência
do
débito
e
julgando

improcedente
o
dano
moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno
e
sustentou
que
não

deve
ser
aplicada
a
Súmula
385 do STJ
ao

caso
.
Portanto
,
requer eu a procedência do pedido de indenização

por

dano
moral.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que na data do ajuizamento da ação não havia nenhum restritivo pr
ee
xistente aquele impugnado.

Quanto a tese apresentada no Agravo Interno, nota-se que
su
a
análise
se
encontra
prejudicada, pois o extrato apresentado no ID 226139658/PJe2 não possui data da inclusão dos restritivos.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

No
presente

caso
,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data",
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...)4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...)(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

Assim,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária
à
s provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024